Tribunal: TJSP
Processo: 1003500-09.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Cancelamento do contrato pelo decurso do prazo do § 1o do art. 30 da Lei no 9.656/98. Manutenção do contrato. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Conquanto, em princípio, a operadora de plano de saúde não tenha a obrigação de manter o contrato por mais tempo do que aquele determinado pela lei de regência, no caso concreto, tal

Ementa:

Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Cancelamento do contrato pelo decurso do prazo do § 1o do art. 30 da Lei no 9.656/98. Manutenção do contrato. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Conquanto, em princípio, a operadora de plano de saúde não tenha a obrigação de manter o contrato por mais tempo do que aquele determinado pela lei de regência, no caso concreto, tal solução não se mostra possível. Circunstância excepcional vivenciada pela parte autora, portadora de angiodema familiar e que, por complicações no tratamento, vive em estado vegetativo e se encontra internada na UTI. Pretensão da ré que impõe onerosidade excessiva à requerente, contrariando os princípios da boa fé e da função social do contrato.

Limitação temporal de permanência do plano descabida na hipótese em exame. Aplicação, por analogia, do inciso III do art. 13 da lei no 9.656/98. Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor.

Sentença mantida. Recurso desprovido.